Tribunal: STF
Processo: RE 541856
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Recurso Extraordinário. Direito Trabalhista. Prescrição. FGTS. Questão relativa ao termo inicial para questionar o direito à correção de diferenças alusivas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Lei Complementar 110/2001. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.